Tribunal: TJMT
Processo: 8010141-33.2016.8.11.0087
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 8010141-33.2016.8.11.0087
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Recorrente: RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP
Recorrido: ERICO STEVAN GONCALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER MERAMENTEINFORMATIVO. CANDIDATO À PREFEITO. PESSOA PÚBLICA E SOCIALMENTE EXPOSTA. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À INFORMAÇÃO DO POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ATO ILÍCITO PRÓPRIO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ERICO STEVAN GONCALVES postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia jocosa e que ofendera a sua honra.
2. Com o máximo respeito ao juízo singular, entendo que não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega o Recorrido, uma vez que apenas reproduziu informações relativas à condenação sofrida em processo criminal, ainda que existente omissão quanto ao fato da posterior extinção da punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição.
3. Registre-se que não houve veiculação de notícia falsa. Com efeito, o Recorrido respondeu à processo criminal, sofrendo condenação tanto em primeira quanto em segunda instância.
4. Não se pode perder de vista, ainda, que o Recorrido era candidato ao cargo de prefeito, situação que, por si só, aumenta a exposição da vida pessoal, já que evidente que a população e os veículos de comunicação irão investigar a vida pregressa daquele que almeja ocupar o cargo político. Neste contexto, é evidente que o político, assim como qualquer pessoa com vida pública, deve ter maior tolerância com certas exposições de fatos de sua vida pessoal, bem como manifestações e críticas negativas, dado a sua própria atuação na sociedade. Logo, diante de sua própria notoriedade e exposição, por certo, não está imune à exposição de fatos sobre a vida passa e também a certas críticas, devendo absorvê-las.
5. Sobre o tema: “[a]o dedicar-se à militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilit, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários” (HC 78.426-6-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1 a Turma, DJ de 7.5.1999).
6. A omissão quanto ao real estado do processo, isto é, relativamente à posterior extinção da punibilidade face a prescrição, não conduz à conclusão de que a matéria é inverídica (já que houve a condenação informada na notícia) e, portanto, deveria ser - se é que não foi - equacionada com os mecanismos próprios do processo eleitoral, a exemplo do direito de resposta, não havendo se falar em reparação por dano moral. Diferente seria se a condenação nunca tivesse existido e, consequentemente, a notícia tivesse veiculado informação inverídica.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010141-33.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021